Tribunal: STF
Processo: HC 242995
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiano de Souza Nunes e outra em favor de Pedro Henrique Tavares de Almeida Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 904.001/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTIGO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.” (eDOC 3, p. 22) 



    Colho do ato coator: 



    “Consta dos autos que o agravante foi inicialmente condenado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos da sentença de fls. 16-24. 



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso, para estabelecer o regime inicial semiaberto, consoante o acórdão de fls. 09-15, com trânsito em julgado em 29/10/2019. 



    Sobreveio a impetração do presente habeas corpus, objetivando a concessão da ordem, de modo a reconhecer o privilégio do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com o consequente redimensionamento das penas. 



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente, com fulcro no artigo 210 do RISTJ (fls. 37-40). 



    No regimental (fls. 45-50), o agravante renova os pedidos deduzidos no seio do habeas corpus, pugnando pelo provimento do recurso para reconhecer o privilégio do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com o consequente redimensionamento das penas.” (eDOC 3, p. 23)



    Pleiteiam, na presente oportunidade, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “Consoante os fundamentos da decisão agravada (fls. 37-40), o habeas corpus foi indeferido liminarmente em razão da preclusão temporal e da coisa julgada: 



    [...]



    Importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que de que o manejo do habeas corpus, muito tempo após a edição do ato atacado, demanda o reconhecimento da preclusão, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.



    [...]



    Na hipótese, o trânsito em julgado do acórdão impugnado ocorreu em 29/10/2019 e o habeas corpus foi impetrado em 08/04/2024, isto é, mais de 04 anos após o trânsito em julgado. 



    A impetração de habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 



    De todo modo, não verifico a presença de nenhuma ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem nos termos do artigo 654, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 3, p. 23-25)



    No caso, trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o qual transitou em julgado em 29.10.2019.



    In casu, não me parece razoável que a suposta ilegalidade haja causado prejuízo ao paciente e ele tenha se insurgido, nesta Corte, por meio de habeas corpus, mais de quatro anos após o pronunciamento colegiado do Tribunal de Justiça. Nesse sentido, é o precedente da Turma:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento de processo penal. Ausente flagrante ilegalidade. 3. Pedido de anulação de julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça, há mais de um ano, no qual não teria sido oportunizado o direito de realizar sustentação oral. Impetração realizada pelo mesmo advogado que teve o pedido negado naquela Corte. Extenso lapso temporal que indica ausência de prejuízo. 4. Agravo improvido, com indeferimento de sustentação oral. (AgR no HC 186.145, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente